Tribunal: TJDFT
Processo: 0749881-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749881-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA DA SILVA NASCIMENTO (ré) tendo por objeto a r. decisão de ID 75703073 dos autos principais, proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, na ação de busca e apreensão n. 0731082-38.2020.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça veiculado pela ré por ocasião da impugnação apresentada contra a liminar concedida em primeiro grau. Inconformada, a ré recorre. Narra a agravante que firmou contrato de financiamento com a parte agravada/autora, para a aquisição de um veículo, todavia, devido a uma “forte dificuldade financeira” atrasou algumas parcelas, ensejando o ajuizamento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assevera que, em resposta a ação supra, apresentou, dentre outros pedidos, o de concessão de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido pelo d. Juízo a quo. É contra este ponto da decisão que recorre. Eis o trecho que interessa da r. decisão hostilizada: “(...) Por fim, indefiro a gratuidade. A ré é professora, adquiriu veículo automotor e obrigou-se ao pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.586,64. Com efeito, tal fato, por si só, demonstra sua capacidade financeira, não havendo fundamento para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os eventuais ônus de sua demanda. (...)” A agravante assevera que é economicamente hipossuficiente. Advoga que “...a não concessão da justiça gratuita é data vênia, equivocada, pois conforme comprova o documento oportunamente anexado no presente Agravo, (DOC. 03), a Agravante é pessoa hipossuficiente, sem condições de suportar despesas processuais sem que falte para o seu sustento e de sua família.” Cita precedentes que julga aplicáveis ao caso. Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão hostilizada, para conceder a ré/agravante os benefícios da justiça gratuita. Não há pedido liminar. Por versar sobre a gratuidade de justiça, dispensada a comprovação de recolhimento de preparo. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator